Tribunal: TJMT
Processo: 1043655-64.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043655-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VERGILIO BISPO ALIS DE MIRANDA - CPF: 559.216.041-00 (APELADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELANTE), DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (APELANTE), LARA GIOVANA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 034.045.611-63 (ADVOGADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), OT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 26.445.510/0001-66 (APELADO), NAYARA THAMIRYS VIEIRA GUIMARAES - CPF: 423.988.188-96 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MASSA GOMES - CPF: 012.384.726-56 (ADVOGADO), ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA - CPF: 035.206.001-88 (ADVOGADO), SOLVENCE - ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 46.255.192/0001-88 (APELADO), LUISA SABATELAU QUEIROZ - CPF: 139.253.256-62 (ADVOGADO), PAMELA TEIXEIRA BRASILEIRO - CPF: 995.026.901-68 (ADVOGADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), LARA GIOVANA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 034.045.611-63 (ADVOGADO), DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FORNECEDORES. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DANO MORAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, condenando as rés à restituição de parcelas pagas em contrato de consórcio e ao pagamento de indenização por dano moral.

Fato relevante. Consumidor aderiu a consórcio para aquisição de veículo em estabelecimento comercial da apelante, efetuou pagamentos e, após inadimplemento, foi excluído do grupo, tendo recebido proposta de restituição reputada insuficiente.

Decisão anterior. Sentença reconheceu a incidência do CDC, a responsabilidade solidária das rés e condenou à restituição integral das parcelas pagas, acrescida de correção monetária e juros, além de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela contratação de consórcio realizada em seu estabelecimento; e (ii) saber se é possível a alteração dos consectários legais incidentes sobre a indenização por dano moral, com aplicação da Taxa SELIC.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. A contratação ocorreu no ambiente comercial da apelante, que atuou na captação do consumidor e integrou a cadeia de fornecimento, aplicando-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista no CDC.

A atuação da apelante não se limitou à intermediação neutra. Houve participação funcional na formação da relação de consumo, com utilização de sua estrutura e credibilidade, o que afasta a teoria do corpo neutro.

A ausência de transparência na divisão de responsabilidades entre fornecedores não pode ser oposta ao consumidor, parte vulnerável da relação.

Mantém-se a restituição das parcelas pagas, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, nos termos da Súmula 35/STJ e do REsp 1.119.300/RS.

Quanto ao dano moral, aplica-se a Taxa SELIC como índice único de atualização, conforme o Tema 1368 do STJ, englobando correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária que participa da contratação de consórcio em seu estabelecimento integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. A restituição de parcelas de consórcio deve observar correção monetária desde cada pagamento e juros a partir do 31º dia após o encerramento do grupo. 3. A indenização por dano moral, por se tratar de dívida civil sem regime específico, deve ser atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme o Tema 1368 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Domani Distribuidora de Veículos Ltda. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por Vergilio Bispo Alis de Miranda em face da recorrente e de Realiza Administradora de Consórcios Ltda. e Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá julgou procedentes os pedidos, concluindo que o autor aderiu a grupo de consórcio para aquisição de veículo, tendo efetuado pagamentos no importe de R$ 13.377,21, sendo posteriormente excluído do grupo, sem que lhe fosse restituído valor adequado, motivo pelo qual condenou solidariamente as rés: (i) à restituição do valor de R$ 13.377,21, acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do 31º dia após o encerramento do grupo; (ii) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00; determinando, ainda, a compensação do depósito judicial de R$ 6.208,13 realizado pela corré Disbrave.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto teria atuado apenas como intermediadora da contratação do consórcio, sem participação na administração do grupo ou recebimento de valores; (ii) não há responsabilidade solidária, nos termos do art. 265 do Código Civil, inexistindo previsão legal ou contratual que a justifique; (iii) não praticou qualquer conduta ilícita ou falha na prestação de serviços, inexistindo nexo causal apto a ensejar sua responsabilização; (iv) deve ser aplicada a denominada “teoria do corpo neutro”, afastando-se sua responsabilidade, à luz de recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça; (v) subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença quanto aos critérios de atualização monetária e juros, defendendo a aplicação da Taxa SELIC, especialmente após a vigência da Lei nº 14.905/2024, bem como a fixação do termo inicial dos juros de mora do dano moral a partir do evento danoso.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos autorais ou, ainda, adequar os consectários legais da condenação.

Nas contrarrazões de id. 327262952, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vergilio Bispo Alis De Miranda propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de Domani Distribuidora De Veículos Ltda., Realiza Administradora de Consórcios Ltda. e Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., aduzindo, em síntese, que aderiu a consórcio destinado à aquisição de veículo automotor, operação esta realizada no ambiente comercial da corré Domani, passando a integrar o grupo 000202, cota 198, no valor de R$ 46.933,00. Narrou ter pago a quantia total de R$ 13.377,21, sobrevindo, porém, inadimplemento das parcelas em razão de dificuldades financeiras, com sua consequente exclusão do grupo. Sustentou que, após o encerramento do grupo consorcial, recebeu propostas de devolução em valores que reputou irrisórios e desprovidos de transparência, razão pela qual requereu a restituição das parcelas pagas, devidamente atualizadas, além de compensação por danos morais.

Sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de revogação da gratuidade da justiça, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem assim a responsabilidade solidária das requeridas, e concluiu ser devida a restituição integral da quantia de R$ 13.377,21, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, além de indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, determinando-se, ainda, a dedução do depósito judicial efetuado nos autos.

Inconformada, Domani Distribuidora de Veículos Ltda. interpôs apelação, sustentando, em suma, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que teria atuado como mera intermediadora da contratação, sem receber valores, sem gerir o grupo consorcial e sem participar da formulação das cláusulas contratuais ou da restituição das parcelas. No mérito, defende a ausência de conduta ilícita, de falha na prestação de serviço e de nexo causal, invocando, inclusive, a chamada teoria do corpo neutro. Subsidiariamente, pugna pela alteração dos consectários legais da condenação, postulando a incidência da Taxa SELIC.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que a sentença merece apenas parcial reforma, especialmente no que se refere aos consectários legais incidentes sobre o dano moral fixado, mantendo-se, no mais, incólume a procedência dos pedidos deduzidos na exordial. Explico.

De início, a preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. A moldura fática delineada nos autos evidencia que a contratação não se desenvolveu em ambiente estranho à esfera de atuação da apelante, mas, ao revés, teve início justamente em sua unidade comercial, figurando ela, ademais, como vendedora no contexto negocial (id. 327262862), circunstância apta a projetar, perante o consumidor, a legítima percepção de que participava da cadeia de fornecimento do produto ofertado.

Com efeito, o fato de constar a Domani como vendedora e de o consumidor ter se dirigido à sua unidade para contratar o consórcio não constitui dado lateral ou irrelevante; ao contrário, é precisamente esse contexto que demonstra sua inserção objetiva na cadeia de fornecimento, tornando juridicamente inadequada a tentativa de se qualificar como simples terceira estranha ao vínculo litigioso. A intermediação comercial, quando associada ao uso da marca, da estrutura física e da credibilidade empresarial perante o consumidor, não descaracteriza a responsabilidade; antes, reforça a incidência da teoria da aparência e da tutela da confiança legítima.

Nesse sentido, ainda que os precedentes a seguir versem sobre contratos imobiliários, a
ratio decidendi
neles consagrada é plenamente aplicável ao caso concreto, porquanto assentada na proteção da confiança legítima do consumidor e na responsabilização solidária daqueles que, mediante sua estrutura, marca ou representantes, viabilizam a formação da relação jurídica, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL – RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – LOTEAMENTO ALTA VISTA PARQUE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRDU URBANISMO S/A – REJEITADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – CULPA DO VENDEDOR – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL –CONFIGURAÇÃO – RESSARCIMENTO DE ARRAS E INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL – CUMULAÇÃO VEDADA – EXCLUSÃO DA CLÁUSULA PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso dos autos, a administradora do imóvel, embora não tenha figurado no contrato de compra e venda firmado entre as partes, consta como beneficiária dos boletos de pagamento da prestação imobiliária, devendo, portanto, ser aplicada a teoria da aparência, em face da expectativa criada da sua posição como terceira interveniente no contrato.
A comissão de corretagem não deve ser retida, pois a rescisão do contrato ocorreu por culpa da promitente vendedora. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial . Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem.”
(TJMT, RAC 1017614-43.2022.8 .11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 08.05.2024 – negritei)

“CONSUMIDOR E CIVIL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA .
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELOS ATOS PRATICADOS POR SEUS REPRESENTANTES
.
1. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores da cadeia de prestação de serviços respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores . 2. Os arts. 932, inc. III, e 933 do Código Civil preconizam a responsabilidade objetiva do empregador ou comitente pelos atos praticados por seus empregados, prepostos ou representantes autônomos que, no exercício de suas atribuições, causem danos a terceiros . 3. Se os elementos dos autos indicam que as tratativas para aquisição de imóvel na planta foram intermediadas por representante aparente da construtora demandada, em stand de vendas por ela mantido e mediante documentos com o seu respectivo timbre, não merece censura a sentença que, após reconhecer a desídia desta na fiscalização e cumprimento da obrigação ajustada (formalização do contrato de promessa de compra e venda), determinou à ré que restituísse à autora o valor por ela pago a título de sinal
. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDF, RAC 07004793520188070006 DF 0700479-35.2018.8.07.0006, 6ª Turma Cível , Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 11.03.2019 – negritei)

Por igual razão, não procede a alegação de ausência de responsabilidade solidária. A relação estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo, pois, a disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Na hipótese, a apelante não foi um ente neutro ou meramente acidental. Houve atuação na fase pré-contratual, no ambiente de captação do consumidor e na oferta do produto de consórcio vinculado à aquisição de veículo, de modo que a sua participação foi funcional à formação do vínculo jurídico que posteriormente deu ensejo à controvérsia.

Também não merece acolhimento a tese de ausência de conduta ilícita ou de falha na prestação do serviço. A controvérsia não se resume ao inadimplemento puro e simples de obrigação alheia, mas à inserção da apelante em uma operação negocial unitária, apresentada ao consumidor como apta à aquisição de bem comercializado em sua própria rede. A ausência de transparência quanto à exata repartição de responsabilidades entre os fornecedores não pode ser oposta ao consumidor, parte vulnerável da relação. Não se lhe pode exigir que, no momento da contratação, dissocie tecnicamente a concessionária, a administradora originária e a administradora sucessora, quando o próprio arranjo comercial foi estruturado para se apresentar como um produto integrado.

No mesmo sentido, não há falar em incidência da teoria do corpo neutro. O referido constructo não se compatibiliza com hipóteses em que o fornecedor contribui concretamente para a formação da relação de consumo, serve de porta de entrada para a contratação e empresta sua marca e estrutura para conferir segurança e credibilidade ao negócio. A neutralidade, para fins de exclusão de responsabilidade, pressupõe ausência de contribuição causal relevante para a aproximação entre consumidor e produto, o que manifestamente não se verifica na espécie.

No que se refere ao dano material, a sentença deve ser mantida integralmente.

Trata-se de restituição de parcelas pagas em contrato de consórcio, hipótese submetida a regime jurídico específico. Incide, no ponto, a Súmula 35 do STJ, que determina a correção monetária desde o desembolso de cada parcela, bem como o entendimento firmado no REsp 1.119.300/RS, segundo o qual os juros de mora incidem apenas a partir do 31º dia após o encerramento do grupo consorcial.

A sentença observou corretamente essa sistemática ao fixar: (i) correção monetária desde cada pagamento realizado pelo autor; e (ii) juros de mora a partir do termo legal.

Inviável, portanto, a aplicação da Taxa SELIC ao dano material, porquanto incompatível com esse regime específico, que exige a recomposição individualizada das parcelas e a fixação distinta do termo inicial dos juros.

Assim, mantém-se integralmente os critérios de atualização fixados na origem quanto à restituição das parcelas pagas.

Diversa, contudo, é a solução no que se refere aos consectários legais incidentes sobre a indenização por dano moral. Nesse ponto, assiste parcial razão à apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1368, firmou entendimento vinculante no sentido de que a Taxa SELIC constitui o índice aplicável às dívidas civis, por englobar, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros de mora, afastando-se, assim, a cumulação com outros índices.

Tratando-se o dano moral de dívida civil de natureza indenizatória, desprovida de regime jurídico específico (ao contrário do que ocorre com a restituição de parcelas de consórcio), revela-se adequada a incidência da Taxa SELIC como índice único de atualização.

No que tange ao período anterior ao arbitramento, os juros de mora incidem nos termos da Súmula 54 do STJ, a partir do evento danoso. Já a partir do arbitramento (marco a que se refere a Súmula 362 do STJ para fins de atualização da indenização), a Taxa SELIC passa a incidir como índice único, englobando, simultaneamente, correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

Assim, impõe-se a adequação da sentença, para estabelecer que a indenização por dano moral seja atualizada pela Taxa SELIC, desde o evento danoso até o efetivo pagamento, observando-se que, até o arbitramento, sua incidência se dá a título de juros legais e, após, como índice único de atualização, em conformidade com o Tema 1368 do STJ.

Dessa forma, preserva-se a coerência com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, sem interferir no regime específico aplicável à restituição das parcelas de consórcio.

Assim, a sentença deve ser mantida integralmente quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva da Domani Distribuidora de Veículos Ltda., à procedência da restituição material e à própria condenação por dano moral, cabendo apenas reforma parcial no que concerne aos consectários incidentes sobre a indenização moral, para que sobre ela incida exclusivamente a Taxa SELIC, observada a orientação firmada no Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026